Tribunal: TJSP
Processo: 2138926-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. Não havendo o recolhimento de preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e regular intimação para pagamento do valor devido, de rigor a aplicação da pena de deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.